Tribunal: STF
Processo: ARE 1286162
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. EFETIVAÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. REQUISITOS. DIREITO LOCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Não prosperam as alegações de ofensa ao texto constitucional, porquanto, no caso, a suposta afronta somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação processual aplicável à espécie, além da reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Processual. Falta de interesse de agir. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 729.649-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 01.4.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 779.414-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.8.2014).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Precedente do STF. 3. Condições da ação. Interesse de agir. Discussão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 556.262-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.4.2013).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DA PARTE. DISCUSSÃO DE NATUREZA PROCESSUAL. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA APENAS REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO” (AI 800.408-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 10.6.2013).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora